Tribunal: TJMT
Processo: 1022448-69.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022448-69.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes de Trânsito, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), PABLO HENDRIGO NOGUEIRA POHL - CPF: 061.944.281-63 (RECORRIDO), EVAIR KICHEL ZUFFO - CPF: 032.304.381-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PELO JUÍZO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADA NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR DO RECORRIDO PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
– INCONSISTÊNCIA DO PLEITO
– INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL – MEDIDAS ALTERNATIVAS DEVIDAMENTE CUMPRIDAS PELO RECORRIDO ATÉ O MOMENTO – GRAVIDADE DO CRIME QUE, POR SI SÓ, NÃO CONSTITUI FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – UTILIDADE-NECESSIDADE DA PRISÃO NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prisão preventiva só pode ser decretada quando se encontrar presente pelo menos um dos

requisitos do art.
312, cumulado com as disposições contidas no art. 313 do Código de Processo Penal, não constituindo, pois, motivos suficientes para ordenar o
carcer ad cautelam
apenas a gravidade do crime e considerações genéricas acerca da repercussão social do fato; bem como a possibilidade da frustração da aplicação da lei penal ou da instrução processual, sobretudo, em casos como o ora discutido, no qual, inclusive, inexiste notícias do descumprimento das medidas cautelares impostas a
o recorrido, mesmo após o transcurso aproximadamente 4 (quatro) meses da expedição de seu alvará de soltura.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos de Prisão em Flagrante n. 1005488-67.2020.811.0055, revogou a prisão preventiva de
Pablo Nogueira Hendrigo Pohl
, decretada em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), concedendo-lhe liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere.

O recorrente, forte nas razões recursais juntadas nos IDs 64257953/41888694, pugna pela decretação da prisão preventiva do recorrido, asseverando que a medida extrema é necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade dos fatos e da reiteração delitiva.

Nas contrarrazões encartadas no ID 41754606, o recorrido postula a manutenção da decisão invectivada e se compromete a comparecer a todos os atos do processo.

Em juízo de retratação exteriorizado nos IDs 64257953/42336205, o juízo de primeiro grau de jurisdição manteve o édito judicial por seus próprios fundamentos
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com base no parecer jungido no ID 74421983, opinou pelo desprovimento do vertente recurso.

É o relatório.

Em pauta mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

Como se sabe,
no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da inocência, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, no entanto, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Por outro lado, em se tratando de prisão cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos seguintes termos:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.
Destacamos

Gilherme de Souza Nucci, dissertando sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva.

Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
[...].
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).
Destacamos

Acerca do tema, não se pode olvidar também que, nos termos do ordenamento jurídico-constitucional vigente, é imperiosa a prevalência da garantia fundamental da presunção da inocência, prevista no inciso LVII do art. 5o da Carta Política do Brasil, além do preceito contido no art. 7o, itens 1, 2, 3, e 6 do Pacto de San José da Costa Rica; impondo-se, consignar, outrossim, que tais normas encerram a interpretação de que a restrição da liberdade do indivíduo é medida excepcional, somente cabível nos exatos termos legais, uma vez demonstrada sua concreta necessidade, e por período que não represente antecipação da pena.

No caso destes autos, constata-se
que
o recorrido foi preso em flagrante delito, no 2 de outubro de 2020, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), tendo, o juízo de primeiro grau, convolado a prisão em preventiva, para a garantia da ordem pública, em razão da aventada contumácia delitiva.

A defesa do recorrido aviou
habeas corpus
nesta instância revisora postulando o relaxamento da sua custódia cautelar e o juízo de primeiro grau ao reanalisar os autos para prestar informações solicitadas pela juíza convocada Glenda Moreira Borges, concedeu a liberdade provisória ao recorrido em 16 de outubro de 2020 e fixou-lhe outras medidas cautelares, tal como se infere da leitura deste trecho da decisão vergastada (IDs 64257953/
41406080
):

[...] Em análise percuciente dos autos, sobretudo a possível reprimenda que o agente possa vir sofrer pela prática, em tese, do delito pelo qual está sendo processado, visualiza-se que ela seria menos gravosa do que a prisão cautelar a que se encontra submetido. Isso porque,
notou-se que o acusado Pablo Hendrigo Nogueira Pohl responde à ação penal n.o 2600-41.2019.8.11.0055 – ID no 312461, em trâmite na Segunda Vara Criminal desta Comarca, apenas pela prática do delito de receptação. Essa circunstância, aliada a pouca quantidade de droga encontrada em seu poder no momento de sua prisão em flagrante certamente não majorará sua pena para patamares que culminem para fixação de regime inicial fechado, em hipotética condenação
.

Por esse motivo, aliado à inexistência de estabelecimentos prisionais neste Estado para o cumprimento da pena em regime semiaberto, o réu provavelmente se livrará solto em razão da pena e do regime inicial para o seu cumprimento imposto em sentença.

Desse modo, se dentro da normalidade o increpado não será preso por conta da sanção penal, não se justifica a prisão durante o processo. Este é o chamado Princípio da Homogeneidade, pelo qual toda medida cautelar tem que ser homogênea com a solução de mérito do processo.

Destarte, levando-se a termo a homogeneidade, que nada mais é do que a aplicação do Princípio da Razoabilidade no campo da prisão provisória, não se pode admitir que o imprecado permaneça preso preventivamente, quando se constatar que ao final do processo ele poderá ser submetido ao cumprimento de pena em regime menos gravoso.
Mostra-se pertinente, no presente caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais encontram guarida legal no art. 282, II do CPP que estabelece que as medidas cautelares do art. 319
deverão ser aplicadas observando-se “adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”, tendo em vista o exame minucioso das circunstâncias fáticas reveladas nos autos, baseando-se na necessidade e na adequação da medida, isto é, de uma relação de proporcionalidade e razoabilidade da medida cautelar a ser aplicada com a conduta, em tese, praticada pelo indiciado.

Isso posto, com fundamento nos artigos 282, II e 319, todos do Código de Processo Penal, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado PABLO HENRIQUE NOGUEIRA POHL, substituindo a medida cautelar privativa de liberdade pelas seguintes medidas cautelares:

a) Comparecimento mensal e periódico em Juízo para informar e justificar suas atividades;

b) Proibição de acesso ou frequência à bares, casas noturnas, boates ou congêneres a todos os atos processuais solicitados, salvo se previamente justificar a ausência;

c) Recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, no período compreendido entre 20h00 e 06h00;

d) Não se ausentar da Comarca em que reside por mais de 8 (oito) dias sem prévia autorização judicial;

e) Não mudar de endereço sem prévia comunicação ao Juízo; Advirto ao acusado que o descumprimento de quaisquer das medidas cautelares acima fixadas implicará no imediato restabelecimento da sua prisão preventiva.

Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA, salvo se por outro motivo não estiver preso [...].
Negritamos

Verifica-se, pois, do édito judicial acima parcialmente transcrito que, apesar da gravidade dos fatos, a sua prolatora, ao revogar a prisão provisória do recorrido, tomou as providências que entendeu necessárias para evitar que ele inviabilizasse a instrução criminal ou se furtasse da aplicação da lei penal, bem como que a sua liberdade pudesse colocar em risco a gar
antia da ordem pública.

Ademais, cabe destacar que a juíza de primeiro grau esclareceu que, na espécie, em relação ao
periculum libertatis
, entendeu presente a necessidade de acautelar o meio social em razão da existência da Ação Penal n. 12600-41.2019.8.11.0055 (código 312461), em trâmite na Segunda Vara Criminal daquela comarca, em desfavor do recorrido pela prática, em tese, do delito de latrocínio, decretando-lhe a prisão preventiva. Todavia, ao examinar aqueles autos com mais cuidado, verificou que o insurgido foi denunciado apenas pela suposta prática do crime de receptação, previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal, situação, essa, que aliada a pequena quantidade de droga aprendida no caso em debate, convenceu-a que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

No que diz respeito à temática, não se pode olvidar que
é ponto pacífico nos tribunais pátrios que a gravidade do crime, por si só, não constitui motivação suficiente para a
decretação de prisão
preventiva
, isso sem contar que, no caso em apreciação,
a garantia da orde
m
pública não foi conspurcada com a liberdade
do recorrido que está solto desde 16 de outubro de 2020 e não há notícias que, durante esse período, tenha oferecido, de alguma forma, empecilho ao bom deslinde da instrução criminal ou, ainda, que tenha tentado furtar-se à aplicabilidade da lei penal.

Embora deva ser reconhecido que existem indícios da autoria delitiva e prova da materialidade delitiva atribuída ao recorrido, que consubstanciam os pressupostos da prisão preventiva, de outra banda, por ora, não se faz presente pelo menos um dos requisitos preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal, mormente porque as medidas cautelares diversas da prisão cautelar impostas pelo juízo da instância singela já são suficientes e adequadas para preservar o regular andamento do processo originário, nos termos dos arts. 282 e 319 do
Codex
aqui citado.

A propósito, em relação à matéria, este é o entendimento do

Superior
Tribunal
de Justiça:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÕES.

SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. RECORRENTE LUCAS ABSOLVIDO.

PLEITO PREJUDICADO. RECORRENTE GABRIEL CONDENADO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA.

SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA
.
RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. No caso, mesmo ante a ausência de apreciação da vedação do recurso em liberdade pelo Tribunal a quo, não ficou comprovado nos autos nenhum elemento concreto que justifique a manutenção da medida mais gravosa e, por conseguinte, o direito ao apelo em liberdade ao recorrente Gabriel, sobretudo, em razão da sua primariedade e ausência de periculosidade exacerbada.

2. Além disso, o crime noticiado foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco há elementos que evidenciem uma gravidade distinta do tráfico; ao contrário, o referido ilícito, aparentemente, não destoa do usual, o que se infere a partir da pequena quantidade de droga apreendida.

3. Com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão preventiva passou a ser a mais excepcional das medidas cautelares, devendo ser aplicada somente quando comprovada a sua inequívoca necessidade, ainda mais no contexto atual de pandemia em que o Conselho Nacional de Justiça, na Recomendação n. 62/2020, salientou a necessidade de utilização da prisão preventiva com máxima excepcionalidade.

4. Recurso em habeas corpus parcialmente prejudicado e, no mais, provido para assegurar ao recorrente Gabriel dos Santos Abreu o direito de aguardar o trânsito em julgado da ação penal em liberdade, podendo o Magistrado competente decretar (ou manter) medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

(
STJ -
RHC 130.080/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
Destacamos

Além do mais,
não se pode deixar de ter em mente que cabe
ao

juiz na origem
, próximo aos fatos e conhecedor das pessoas envolvidas
no caso em
apuração, colher elementos mais seguros à formação de sua convicção em torno da necessidade da prisão do recorrido
;

e
,
como dito alhures, o

juízo de primeiro grau
decidiu pela desnecessidade
da

sua
prisão provisória com base no contexto
encontradiço no processo originário.

Por derradeiro, é imperativo
anotar que, na superveniência de a
lguma conduta ilícita que motive adequadamente a
prisão
preventiva do recorrido, esta poderá ser decretada pelo
juiz
condutor do processo,

a qualquer tempo, em conformidade com a previsão contida no art. 316 do Código de Processo Penal.

Posto isso, em
consonância com o
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021